Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-90.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804401-90.2021.8.14.0039

APELANTE: AGREX DO BRASIL S.A., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, AGREX DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49 E DO TEMA 1.367/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITO PROSPECTIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito à não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

II. Questões em discussão.

2. Os embargos do Estado do Pará versam sobre a necessidade de modulação dos efeitos conforme decidido pelo STF no Tema 1.367 da repercussão geral, bem como sobre a impossibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
3. Os embargos da impetrante alegam erro material no dispositivo da decisão que tratou da aplicação da LC 190/22 e questionam a limitação da compensação tributária.

III. Razões de decidir.

4. É necessária a correção do acórdão para se adequar ao entendimento do STF no Tema 1.367, fixando que a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte em estados distintos produz efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024.
5. A compensação tributária deve ser realizada apenas após o trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 170-A do CTN e a Súmula 271 do STF, devendo o contribuinte submeter o encontro de contas à análise administrativa.
6. A menção à aplicação do princípio da anterioridade relativamente à LC 190/22 constitui erro material, por não ser objeto da demanda, devendo ser excluída do julgado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos do Estado do Pará acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a sentença e aplicar a modulação dos efeitos conforme Tema 1.367/STF e ADC 49, reconhecendo a não incidência do ICMS a partir de 2024 e fixando que a compensação tributária ocorra após o trânsito em julgado e na via administrativa.

8. Embargos da impetrante parcialmente acolhidos para excluir do acórdão referência à LC 190/22.

Tese de julgamento: "É vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN. A não incidência do ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o Tema 1.367/STF, produz efeitos a partir de 2024, ressalvados os processos excepcionados pela modulação da ADC 49."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, 'b'; CTN, art. 170-A; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1490708 RG (Tema 1.367), ADI 49, ADC 49; STJ, AgInt no REsp 2.143.595/SP, AgInt no REsp 1.770.495/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto pelo Estado do Pará e lhe dar provimento e conhecer e dar parcial provimento àquele oposto pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AGREX DO BRASIL S.A.
(id. 23947907) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 24367668) contra o acórdão lançado no id. 23622614, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA RECORRENTE CONHECIDO

E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas pela Agrex do Brasil S/A e pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de mandado de segurança, declarou a não incidência do ICMS-DIFAL sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, mas negou o pedido de compensação tributária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há fato gerador de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; (ii) a possibilidade de compensação tributária no procedimento de mandado de segurança.

III. Razões de decidir.

3. Sobre o recurso do Fisco no qual alegou a Inviabilidade da via eleita e a decadência do direito de agir, verifico que estes argumentos não merecem prosperar, em razão da perpetuidade da cobrança do ICMS-DIFAL e a consciência do Fisco em saber sobre a continuidade da lesão a direito líquido e certo.

4. Ainda sobre o recurso, em que pese a alegação da modulação de efeitos nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49, observo que está fora julgada improcedente e a modulação não abrangeu a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

5. Sobre o recurso da empresa, este merece prosperar, visto que o STJ já pacificou na Súmula 213 e REsp n. 1.715.294/SP (Tema 118) que o mandado de segurança é adequado para reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários, desde que comprove a condição de credor tributário e que os valores indevidamente recolhidos serão apurados na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação do Fisco conhecida e não provida.

7. Apelação cível da empresa recorrente conhecida e provida para se fazer o reconhecimento do direito à compensação tributária, observado sua apuração em sede de liquidação de sentença nos moldes da Lei Estadual nº 6.182/98.

"Tese de julgamento: 1. O ICMS-DIFAL não incide sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. 2. É cabível o reconhecimento do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança, desde que apurados os valores na via administrativa."

____________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

"Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STJ, REsp nº 1.715.294 (Tema 118); STJ, Súmula 213.".

No id. 23947907

a empresa impetrante alega omissão no acórdão sobre suposto erro material em relação ao período de compensação, alegando que o procedimento mandamental fora impetrado no dia 20/9/2021, logo possível a cobrança até o dia 20/9/2016, respeitado o trato sucessivo da relação debatida.

Alega também a omissão sobre a possibilidade de compensação de valores antes do trânsito em julgado e a necessidade de constar expressamente a data de início da cobrança para poder ser feita a devida compensação.

Requer total provimento do recurso para serem supridas as omissões e erro materiais apontados no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais alegadas.

Apresentada contrarrazões pelo Fisco (id n.º 24041982) para impugnar todos os argumentos e requerer a manutenção do julgado.

Por seu turno, o Estado do Pará também opôs embargos de declaração (id. 24367668) no qual alega erros materiais, quais sejam, deferimento de compensação que não poderá ser realizada em liquidação de sentença e a constitucionalidade da incidência do ICMS para as ações ajuizadas após 29/4/2021, considerando a modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADC n. 49 pelo STF.

Requer total provimento do recurso para serem sanados os erros materiais apontados no acórdão embargado.

As contrarrazões foram apresentadas pela empresa impetrante no id. 26568156.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Conheço os recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO.

Conforme o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para se adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No que tange ao recurso do Estado, desde logo forçoso reconhecer o vício apontado pelo poder público no julgado impugnado, pois o acórdão embargado não observou o decidido pelo STF no tema 1.367, senão vejamos:

Ementa: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. 4.
Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).
5. Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública.
A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF.
Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “
A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

(RE 1490708 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 11-02-2025 PUBLIC 12-02-2025)

Assim, considerando que a impetração do presente remédio constitucional ocorreu em 20/9/2021, logo em data fora do período previsto pela modulação prevista no precedente acima, é imperioso reconhecer que não há compensação tributária a ser declarada em período anterior ao exercício financeiro de 2024.

Outro erro material alegado pelo ente público merece também ser sanado, pois verifica-se que a compensação tributária não pode ser realizada em liquidação de sentença.

Isso se diz porque
o Poder Judiciário declara que o contribuinte possui direito de compensar – ainda que os créditos sejam anteriores à impetração – devendo-se reconhecer que essa decisão judicial tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização pela Administração Tributária.

Assim, o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.

Deste modo, de forma a evitar conferir efeitos pretéritos à concessão da segurança, a
respectiva decisão judicial apenas fixa em abstrato o reconhecimento de que a parte poderá submeter o encontro de contas à análise administrativa – ou seja, não há validação de compensação previamente realizada pelo contribuinte, à revelia da autoridade fiscal, nem tampouco da liquidez dos créditos e débitos compensados (matéria que, em regra, demanda ampla dilação probatória, incompatível com o célere rito do mandado de segurança).

Com efeito, a decisão proferida no MS tem natureza declaratória e não constitui, mas apenas reconhece um direito pré-existente.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO JULGAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. REQUISITOS DO ART. 166 DO CTN. EXAME INCABÍVEL. RECURSO FAZENDÁRIO DESPROVIDO.

1. A controvérsia veiculada no apelo nobre da ora Agravada foi exaustivamente debatida no aresto de origem, o que afasta a alegação de falta de prequestionamento. Não se fez necessário reexame probatório para se acolher, parcialmente, a pretensão recursal da Recorrida. Apenas foi corrigida a premissa jurídica consignada no voto condutor do acórdão de origem, para amoldá-la ao entendimento desta Corte.

2. Conforme entendimento firmado em leading case julgado pela Primeira Seção deste Sodalício "[o]
reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante"
(EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021).

3. No caso, a Corte local apenas rechaçou, abstratamente, a possibilidade de compensação, sob o fundamento de que os efeitos da sentença proferida em mandado de segurança não alcançariam o período anterior ao ajuizamento da ação. Por isso, nem mesmo se avançou ao exame de eventual legislação local que normatize a questão da compensação administrativa. Com o afastamento da premissa jurídica adotada pela Corte de origem, torna-se necessária a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que examine se, à luz da legislação estadual, afigura-se eventualmente possível a compensação pretendida pela ora Recorrida.

4. A questão relativa aos encargos moratórios não foi objeto da decisão ora agravada e nem poderia ser diferente, diante da falta de prequestionamento da questão, já que a Corte local nem mesmo se pronunciou sobre a matéria, que, evidentemente, ficou prejudicada pelo julgamento lá proferido de que a sentença proferida em mandado de segurança não poderia alcançar o período anterior ao ajuizamento da ação.

5. Na decisão agravada não houve exame algum sobre a necessidade (ou não) de aplicação do art. 166 do Código Tributário Nacional, tampouco sobre eventual comprovação do não repasse do ônus financeiro do tributo. A referida controvérsia não foi devolvida a este Sodalício no recurso especial interposto pela ora Agravada. A questão não foi examinada pelo Tribunal local, que acolhera a tese fazendária de impossibilidade de se atribuir efeitos patrimoniais pretéritos à sentença de mandado de segurança. Nada impede, porém, que a matéria concernente ao art. 166 do Código Tributário Nacional seja examinada pelo Colegiado de origem no novo julgamento a ser proferido.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.143.595/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Deste modo, os embargos declaratórios do Estado do Pará merecem acolhimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE.

Desde logo forçoso reconhecer o vício apontado pela impetrante no que diz respeito ao erro material no julgado impugnado, pois, no dispositivo, restou lançada matéria estranha à discussão do
mandamus,
que seria a aplicação do princípio da anterioridade (anual e nonagesimal), após publicação da Lei Complementar (LC) 190/22, para fins da cobrança do ICMS-DIFAL.

Assim, tal dispositivo merece correção com a exclusão de tal matéria não tratada nos autos.

Por último, no que se refere à omissão alegada quanto ao pedido relativo à possibilidade de a impetrante

compensar os valores indevidamente recolhidos no curso do
mandamus
até o trânsito em julgado, destaco que resta impossibilitado a compensação dos valores antes do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pelo Estado do Pará para, conferindo-lhes efeitos infringentes, dar provimento à apelação interposta pelo ente estatal reformando a sentença a fim de,

reconhecendo a aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, fixar a não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em Estados distintos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, sendo que a compensação tributária, nos termos do art. 170-A do CTN, após o trânsito em julgado,

deverá ser calculada posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo.

DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos pela impetrante para tão somente excluir do
decisum
qualquer menção à aplicação do princípio da anterioridade (anual e nonagesimal) relacionado à LC 190/22, matéria estranha ao objeto do mandado de segurança em apreço, conforme fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/08/2025